Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-40.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704310-40.2022.8.07.0010 RECORRENTE: SÍLVIA LARISSE DE SOUZA FERREIRA RECORRIDA: MAYSA VICTÓRIA DOS SANTOS LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. ADVOGADO PARTICULAR. PRAZO RECURSAL REMANESCENTE. DEFENSORIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES CORPORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. 1. O artigo 186, § 1o, do CPC dispõe que o prazo para a Defensoria Pública tem início com a intimação pessoal do Defensor Público. 2. É tempestivo o recurso interposto por advogado particular, constituído durante a fluência de prazo recursal para a Defensoria Pública, se observado o prazo remanescente. 3. Comprovada a ocorrência do ato ilícito, causador de uma ofensa, por dolo ou culpa, surge o dever de indenizar. 4. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 5. O sofrimento físico intenso suportado pela vítima, quando consubstanciado em lesões corporais graves, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sendo, pois, passível, de reparação a título de danos morais. 6. O valor da reparação por dano moral deve ser razoável, moderado e justo, a fim de não redundar em enriquecimento ilícito de uma das partes, nem em empobrecimento da outra, devendo, ainda, sopesar as circunstâncias que envolveram o fato, bem como as condições econômicas dos envolvidos. 7. Deve ser mantida a condenação no ressarcimento dos danos materiais quando devidamente comprovados pela parte autora. 8. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que o valor da indenização não teria sido fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual entende que deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do CC, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027